Tribunal: STF
Processo: HC 206989
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 158.755, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 162.214, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 176.297, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 181.999, ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 184.614, ministro Gilmar Mendes; Rercurso ordinário em habeas corpus n. 114.737, ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos, bem como estar gestante.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (Habeas corpus n. 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Superior Tribunal de Jusiça, ao manter o indeferimento do pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ressaltou que (com meus grifos):
     Contudo, em 17.03.2020, por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, foi concedido Habeas Corpus em favor da ré Eduarda Alvas dos Santos, com a possibilidade de que este juízo estabelecesse condições, com base no artigo 319 do CPP, sendo então fixadas as seguintes medidas cautelares: (a) recolhimento domiciliar noturno e diário, das 22h às 06h, com monitoramento eletrônico. Durante o período de restrição, o denunciado deverá permanecer em sua residência, com tolerância de movimentação num raio de 50 metros (evento 13). 
    Ocorre que a ré descumpriu as regras do monitoramento e sequer atendeu as ligações, quando houve tentativa pela central de monitoramento de contatá-la, o que motivou o restabelecimento da sua prisão preventiva, conforme decisão proferida no evento 36. 
    (...)
    Ocorre que, apesar da diretriz legal de excepcionalidade da prisão no caso de "mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes", analisando detidamente o caso, não verifico a possibilidade da conversão da prisão preventiva por domiciliar. 
    Não obstante a paciente esteja grávida dos documentos constantes dos autos, assinado pelo médico do estabelecimento prisional em que se encontra a paciente, verifica-se que o profissional de medicina atestou que a paciente não possui comorbidades, está realizando adequadamente o pré-natal, a gravidez ser de baixo risco e não haver nenhuma condição médica que justifique a substituição da prisão cautelar por domiciliar. 
    Ademais, as circunstâncias indicam que o crime era cometido dentro da própria residência da família, na qual convivia com um dos filhos. Além do fato de a paciente já ter sido beneficiada pelo Superior Tribunal de Justiça com a prisão domiciliar e está ter sido revogada devido ao seu descumprimento reiterado das regras de monitoramento eletrônico. 
    (…)
    Também o art. 282, § 4.º, do mesmo Diploma Legal, ao tratar das medidas cautelares, estabelece que, "[n]o caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva" 
    (…)
    Ademais, é pacífica a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que: "[ o] descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ." (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 166.884, ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 183.614, ministro Marco Aurélio; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.798, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 191.956, ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator